Tribunal: CARF
Processo: 10950.006462/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006462/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário protocolado após o prazo do art. 33 do Decreto no
70.235/1972 não pode ser conhecido, porque intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Gameiro Orsi e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 14-56.828 proferido pela 12a
Turma da DRJ/POR que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, para reconhecer o crédito complementar de IPI
no valor de R$ 690.858,73 decorrente do PER no 05499.42613.241007.1.5.01-1066, sob os
seguintes fundamentos:
Nos termos do Despacho Decisório (fl. 675), a autoridade fiscal apurou os seguintes
valores de crédito presumido de IPI:
a. Crédito presumido do IPI acumulado até o 4° trim/2003: 1.910.425,16
b. Crédito presumido do IPI acumulado até o 3° trim/2003: 1.513.583,80
c. Crédito presumido do IPI apurado no 4° trim/2003 (a – b): 396.841,36
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006462/2008-11
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.672 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006462/2008-11

Em face do disposto no §1o, inciso V, e §2o, art. 3o da Portaria MF no 64/2003,
legislação supracitada, a exclusão do valor do crédito presumido calculado até o 3o
trim/2003 do montante calculado até 4o trim/2003 está equivocada, pois não há valores
relativos ao ano-calendário utilizados para compensação com o IPI devido ou
ressarcidos ou com pedidos de ressarcimento já entregues à Secretaria da Receita
Federal (SRF). Assim, o valor do crédito presumido do 4o trim/2003 é R$ R$
1.910.425,16, e não R$ 396.841,36 conforme apurado no Despacho Decisório.
Dessa forma, deve-se reconhecer o crédito pleiteado através do PER no
05499.42613.241007.1.5.01-1066 (fls. 85/159), no valor de R$ 1.087.700,09. Cabe
esclarecer que não se pode reconhecer direito creditório em montante superior ao
pleiteado pela contribuinte. (grifos nossos)
Segundo consignado no acórdão recorrido, apesar de existente em favor da
contribuinte crédito superior ao reconhecido, não há amparo legal para aprovação de
ressarcimento de valores alheios ao PER no 05499.42613.241007.1.5.01-1066, visto que a
autoridade julgadora está adstrita ao pedido de ressarcimento formalizado pela recorrente.
Intimada do referido decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual
requer o ressarcimento do saldo remanescente de R$ 822.725,07, arguindo em síntese o
reconhecimento pelo juízo a quo de saldo superior ao originalmente indicado no PER em análise.
Resumidamente, é o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De plano, observo que o presente recurso voluntário não preenche todos os
requisitos formais necessários para o seu conhecimento, o que será abaixo demonstrado.
O prazo legal para interposição de recurso na seara administrativa está previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, sendo ele de 30 (trinta) dias da ciência da decisão pelo
interessado, vejamos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso em tela, a recorrente foi intimada do acórdão no 14-56.828 em
12/06/2015 (sexta-feira) - consoante leitura do termo de abertura de documento à fl. 869 -, dessa
forma, a contagem de seu prazo deu-se início em 15/05/2015 (segunda-feira), findando-se em
14/07/2015 (terça-feira).
Tendo sido o recurso voluntário protocolado pela recorrente apenas no dia
16/07/2015, resta evidente a sua intempestividade em razão de interposição extemporânea.
Nesse contexto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário de fls.
871/879, visto que intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.672 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006462/2008-11

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital